Tribunal: STF
Processo: ARE 1366399
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação cível. Direito Administrativo. Ação de cobrança. Professora da rede municipal aposentada em 1994. Pleito de enquadramento no nível correto de escolaridade. Sentença de improcedência. Instituição do novo plano de cargos e salários em 1995. Inatividade ocorrida antes da Lei Municipal 3.250/1995. Regra paritária estabelecida pela EC 41/2003 aos inativos que se aplica tão somente ao servidor que tenha ingressado no serviço público até 31/12/2003 e que tenha preenchido os requisitos previstos em seus artigos 2º e 3º. Acerto da sentença. Recurso a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º e 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Compulsando os autos, verifica-se que a apelante, admitida nos quadros do magistério municipal em 25/05/1969, de acordo com os contracheques acostados nos indexadores 000013 a 000069, e que aposentou-se em 16/09/1994 sem que fosse corretamente enquadrada no nível de escolaridade D quando da instituição novo plano de carreiras.



    No entanto, é se reconhecer que, tendo sido instituído o novo plano de cargos e salários dos servidores da edilidade em 1995 por meio da Lei Municipal 3.250/1995, não há que se falar em paridade.



    Com efeito, a regra da isonomia estabelecida pela EC 41/2003 aos inativos aplica-se tão somente ao servidor que tenha ingressado no serviço público até 31/12/2003 e que tenha preenchido os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º ali previstos.



    Nesse contexto, não se afigura possível realizar o enquadramento funcional pretendido e que implica em ascensão na carreira, uma vez que a apelante já havia se aposentado quando da promulgação da lei municipal e da EC referidas. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente